Tribunal: TJDFT
Processo: 0717243-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717243-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSUE CALEBE RIBEIRO SANT ANNA IMPETRANTE: JOSUE CALEBE RIBEIRO SANT ANNA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por HUGO SARAIVA GONÇALVES e OUTROS em favor de JOSUÉ CALEBE RIBEIRO SANT ANNA, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Compulsando os autos, verifica-se terem os impetrantes deixado de colacionar o suposto ato coator ou quaisquer peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto aos impetrantes a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 05 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, com a consequente extinção do processo, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise da pretensão. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator